Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS DATA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DADOS OU REGISTROS PESSOAIS EM PODER DE ENTIDADE PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de habeas data, impetrado com o objetivo de obter documentos e informações que teriam embasado o pedido da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para manutenção do agravante em presídio federal de segurança máxima, localizado em Catanduvas/PR. O agravante pretendia compelir a autoridade coatora a apresentar elementos probatórios constantes dos ofícios expedidos nos anos de 2023 e 2024, que teriam fundamentado o referido pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o ajuizamento da ação de habeas data, notadamente a existência de pedido determinado e de informações relativas à pessoa do impetrante registradas em bancos de dados públicos, nos termos da Constituição Federal e da Lei no 9.507/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas data é ação constitucional que visa garantir o acesso a informações pessoais constantes de registros de entidades governamentais, conforme o art. 5o, LXXII, da Constituição Federal e o art. 7o da Lei no 9.507/1997, não se prestando ao controle de validade de atos administrativos ou judiciais.
4. A petição inicial não indica, de forma clara e objetiva, a existência de registros ou dados pessoais do agravante mantidos pela autoridade coatora, tampouco demonstra a negativa de acesso a tais informações, o que inviabiliza o conhecimento da ação.
5. O pedido do agravante revela intenção de ampliar o debate judicial sobre a prorrogação de sua permanência em presídio federal, o que deve se dar no procedimento judicial específico previsto na Lei no 11.671/2008 e no Decreto no 6.877/2009, não sendo o habeas data a via adequada para esse fim.
6. A decisão judicial que deferiu o pedido de renovação da permanência no presídio federal expressamente consignou que o agravante teve acesso aos documentos que instruíram o requerimento da autoridade policial, o que evidencia a ausência de interesse processual.
7. A ausência de elementos mínimos exigidos pelos arts. 319, 324 e 330, III, do CPC, bem como dos arts. 8o e 10 da Lei no 9.507/1997, justifica o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXII; CPC, arts. 319, 324 e 330, III; Lei no 9.507/1997, arts. 7o, 8o e 10; Lei no 11.671/2008, art. 5o; Decreto no 6.877/2009, art. 4o.

(Ive)